Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-93.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000319-93.2019.8.05.0212 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATINA Advogado(s): EVANIO ANTUNES COELHO JUNIOR, ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM, RANGEL FONSECA DE BRITO APELADO: CECILIA EULINA DIAS DOS SANTOS CORREIA Advogado(s):RONE CLEI AMARAL DA SILVA, ELVIRA SANTOS PEREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR AUMENTO DE CARGA HORÁRIA. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE 40 HORAS COM AQUIESCÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE DIREITO. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO OBSTAM A CONCESSÃO DE DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE SEM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora municipal para (i) enquadramento funcional com jornada de 40 horas semanais, reconhecendo reflexos remuneratórios, e (ii) progressão vertical por titulação, assegurando o pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção monetária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em debate: (i) saber se são cabíveis as preliminares de necessidade de ofício ao Ministério Público Estadual e de nulidade processual pela ausência de decisão de saneamento e de prova pericial; (ii) verificar se a servidora tem direito ao enquadramento funcional para 40 horas semanais, diante da documentação que comprova o efetivo exercício da jornada ampliada; (iii) analisar se a progressão vertical por titulação foi corretamente reconhecida, mesmo diante das alegações de restrições orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofício ao Ministério Público foi rejeitada, por ausência de comprovação da cumulação indevida de cargos, sendo a hipótese, ademais, autorizada pela Constituição Federal. 4. A ausência de decisão de saneamento não acarreta nulidade, pois não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa; o processo seguiu regularmente até o julgamento de mérito. 5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, haja vista a suficiência dos documentos constantes nos autos para formar a convicção do juízo. 6. Restou comprovado o exercício de 40 horas semanais com a anuência do Município, circunstância que gera expectativa legítima de direito ao enquadramento funcional, não podendo a Administração se beneficiar de sua própria omissão. 7. A servidora comprovou possuir titulação acadêmica que lhe garante progressão vertical, nos termos da legislação municipal. 8. As limitações orçamentárias e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento do STJ no Tema 1.075. 9. Não se caracteriza litigância de má-fé do Apelante, em razão do mero insucesso recursal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de decisão de saneamento não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide. 3. O exercício de jornada ampliada com anuência da Administração, gera expectativa legítima de direito ao enquadramento funcional. 4. O servidor que preenche os requisitos legais, faz jus à progressão vertical, ainda que superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. A atuação do Judiciário no controle de legalidade de atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes. _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, c; CPC, arts. 357, 370, 371, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 47/2011, art. 1º; Lei Municipal nº 04/1996, arts. 12 e 14, II; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1.075, Primeira Seção, j. 14.10.2020; TJ-DF, Apelação Cível nº 0734508-87.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bitencourt, 8ª Turma Cível, j. 08.08.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 0223461-50.2011.8.13.0145, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 15.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000319-93.2019.8.05.0212, tendo como Apelante Município de Matina e Apelada Cecília Eulina Dias dos Santos Correia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator